Tribunal: STF
Processo: RHC 214633
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por J.V.S., contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 695.354/SC, Relator o Ministro Antônio Saldanha Palheiro.



    Segundo os autos, o recorrente foi condenado a pena de 42 (quarenta e dois) anos de reclusão pelo crime previsto no art. 217-A combinado com o art. 226, II, ambos do Código Penal do Código Penal.



    Insurge-se a defesa, em síntese, contra a aplicação da regra do concurso material, uma vez que entende ser o caso de se aplicar a continuidade delitiva.



    Na sua visão, 



    “(...) todos os elementos do art. 71 do Código Penal estão preenchidos, uma vez que os crimes são da mesma espécie e foram praticados nas mesmas condições de modo, tempo e local: a) estupro de vulnerável; b) modus operandis consistente em ameaças e agressões às vítimas; c) lapso temporal; d) residência da família das vítimas. A mesma espécie do crime pode ser aferida da exordial acusatória, bem como o mesmo modus operandi pode ser retirado também da denúncia, uma vez que as práticas delitivas eram consumadas, supostamente, mediante ameaças e algumas agressões. Sobre o local, verifica-se que em todos os casos, os fatos ocorreram na residência das famílias das vítimas. Por sua vez, o mesmo período de tempo os fatos teriam ocorrido se verifica da exordial acusatória. Nesta ordem de ideias estão preenchidos os requisitos para reconhecimento da continuidade delitiva.



    Nesta senda, veja-se que no caso concreto se optou pelo concurso material em razão de particularidades dos crimes quanto a uma e outra vítima, porém em nenhum momento se elucidou o que seria isso. 



    Até porque a motivação utilizada para aumentar a pena no que tange às circunstâncias do delito é praticamente idêntica o que denota que os crimes possuíam a mesma unidade de desígneos. 



    Além disso, o fundamento utilizado pelo juízo de 1º grau quanto à preferência do concurso material é evidente: em se aplicando a continuidade delitiva sucessiva, a pena ficaria em 28 anos (considerando a dobra mencionada pelo juízo de 1º grau), não em 42 anos decorrente do cúmulo material. 



    Na mesma toada, a dobra aventada pelo juízo de 1º grau não possui qualquer fundamentação, vez que de todas as circunstâncias da primeira fase da dosimetria da pena, apenas uma foi valorada negativamente.”



    Ao final, requer o provimento do recurso para 



    “(...) reconhecer o constrangimento ilegal demonstrado para conceder, LIMINAR para suspender o andamento processual até o julgamento do presente writ e ao final, conceder a ordem do Habeas Corpus em favor de JOSEMAR VALDIVINO DA SILVA para reconhecer a continuidade delitiva em face dos delitos em tese praticados contra as duas vítimas, afastando o concurso material. ” 



    O parecer do Ministério Público Federal, de lavra da Subprocuradora-Geral da República Maria Caetana Cintra Santos opinou pelo não provimento do recurso. 



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a ementado do aresto recorrido:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). DELITO PRATICADO CONTRA AS DUAS ENTEADAS. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. AGENTE QUE, MEDIANTE MAIS DE UMA AÇÃO, INCLUSIVE EM DATAS DISTINTAS, CONSTRANGEU AS VÍTIMAS À PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS E CONJUNÇÃO CARNAL. EVIDÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS COM RELAÇÃO A CADA UMA DAS VÍTIMAS. CRIMES OBJETIVAMENTE SEMELHANTES REALIZADOS SOB DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que, para o reconhecimento da continuidade delitiva, além de preenchidos os requisitos de natureza objetiva, deve existir um dolo unitário, que torne coesas todas as infrações perpetradas, por meio da execução de um plano preconcebido, adotando, assim, a teoria mista ou objetivo-subjetiva. Precedentes. 



    2. Na espécie, as instâncias de origem afastaram a aplicação do disposto no art. 71 do Código Penal, diante do reconhecimento da autonomia de desígnios. 



    3. Nos estreitos limites do remédio constitucional, é inviável a apreciação aprofundada dos elementos e das provas constantes do processo para afastar as conclusões apresentadas na origem e afirmar o preenchimento dos requisitos necessários à aplicação do art. 71 do Código Penal. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido”



    Pelo que há no acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Como efeito, bem destacou o Ministro Relator em seu voto que



    “Nos termos do art. 71 do Código Penal, verifica-se a continuidade delitiva quando o agente, mediante pluralidade de condutas, realiza uma série de crimes da mesma espécie, guardando entre si um elo de continuidade – mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução. 



    A respeito do assunto, a doutrina vaticina que "ocorre crime continuado quando o sujeito realiza um série de infrações penais homogêneas (homogeneidade objetiva), guiado pela mesma unidade de propósito (homogeneidade subjetiva). Esta construção jurídica é considerada como um único fato punível. Na realidade trata-se de uma hipótese de concurso material, que recebe um tratamento particular face à pena, alterando as regras já expostas acima sobre o concurso de crimes, pois é considerada como uma única infração. Em suas origens tratava-se de uma construção jurisprudencial que perseguia uma solução pietatis causa, para evitar que a acumulação material de penas conduzisse a penas desmedidas." (OLIVÉ, Juan Ferré, PAZ, Miguel Nunes, Oliveira, Willian Terra de, BRITO, Alexis Couto de. Direito Penal Brasileiro – Parte Geral. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 612). 



    Nesse contexto, esta Corte Superior de Justiça firmou compreensão no sentido de que, para o reconhecimento da ficção jurídica em análise, além de preenchidos os requisitos de natureza objetiva, deve existir um dolo unitário ou global, que torne coesas todas as infrações perpetradas, por meio da execução de um plano preconcebido, adotando, assim, a teoria mista ou objetivo-subjetiva. 



    A propósito: 



    HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO MATERIAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. 



    1. Este Superior Tribunal firmou o entendimento de que, para o reconhecimento e a aplicação do instituto do crime continuado, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. Vale dizer, adotou-se a Teoria Mista ou Objetivo-subjetiva. 



    2. O Tribunal de origem afastou a existência de continuidade delitiva entre os delitos de roubo praticados pelo paciente, haja vista a ausência de liame subjetivo entre os diversos delitos. 



    3. Habeas corpus não conhecido. (HC 222.225/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 31/03/2016, grifei.) PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E LATROCÍNIO. TESE DE INCIDÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA E NÃO DE CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. CONCURSO MATERIAL RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE 2º GRAU. REVISÃO DO JULGADO. VIA IMPRÓPRIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    2. De acordo com a Teoria Mista, adotada pelo Código Penal, mostra-se imprescindível, para a aplicação da regra do crime continuado, o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução - como também de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos. 



    3. Nesse contexto, aplicada, pelo Tribunal de 2º Grau, a regra do concurso material de crimes, uma vez considerados autônomos os desígnios, em razão de o lapso temporal entre o cometimento dos delitos superar 30 dias, bem como pela inexistência de liame subjetivo entre os crimes sub examine e pelo histórico do réu apontar para a habitualidade criminosa, constata-se a impropriedade da via eleita ao exame da tese, dada a necessidade de revolvimento do material cognitivo produzido nos autos a fim de se infirmar o entendimento adotado, para se aferir o preenchimento dos requisitos do art. 71 do CP. Precedentes. 



    4. Habeas corpus não conhecido. (HC 300.941/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 25/02/2016, grifei.) 



    No caso em análise, como se observa dos trechos acima transcritos, as instâncias de origem afastaram a aplicação do disposto no art. 71 do Código Penal, aduzindo que "a conduta praticada pelo réu possuía especificidades diante de cada uma das enteadas, constituindo desígnios autônomos e ensejando reconhecimento do concurso material de infrações". 



    Nesse palmilhar, observada a prática de condutas com desígnios autônomos, inexiste reparo a ser feito no acórdão lavrado pelo Tribunal de origem.”



    Tem-se, portanto, por justificada a não aplicação do continuidade delitiva, uma vez que, no caso em análise, as instâncias de origem aduziram que "a conduta praticada pelo réu possuía especificidades diante de cada uma das enteadas, constituindo desígnios autônomos e ensejando reconhecimento do concurso material de infrações". 



    Com efeito, vale registrar que o entendimento encapado pelo STJ guarda consonância com a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, que condiciona o reconhecimento da continuidade delitiva prevista no art. 71, do Código Penal aos seguintes requisitos: (a) a pluralidade de condutas; (b) a pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) a unidade de propósitos. 



    Nesse sentido, vide HC 108.012/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/09/2014; HC 109.971/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 06/02/2012; HC 70.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 04/09/2009; RHC 93.144/SP, Rel. Min. Menezes Direito, Primeira Turma, DJe de 09/05/2008.



    Registre-se, ainda, que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação jurídica idônea no sentido de que a pena foi fixada de forma correta e de que o recorrente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes praticados contra as vítimas em razão de terem sido praticados contra vítimas distintas e que se originaram de desígnios autônomos.



    Assim, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual, conforme jurisprudência cristalizada nesta Suprema Corte (HC nº 191.528-AgR/ES, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 29/4/21; HC nº 191.296-AgR/SC, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 30/4/21; HC nº 163.973/SP, Primeira Turma, Redator para acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 20/4/21; RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente